Tribunal: TJSP
Processo: 2130445-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de despejo pela permanência de sublocatário clandestino no imóvel depois encerrada a locação – Caso concreto não submetido ao prazo de suspensão ordenado em sede de medida cautelar nos autos da ADPF 828/DF pelo Min. Roberto Barroso, diante da ausência de evidência de vulnerabilidade dos locatários, adotando-se como parâmetro o valor do aluguel contido no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de despejo pela permanência de sublocatário clandestino no imóvel depois encerrada a locação – Caso concreto não submetido ao prazo de suspensão ordenado em sede de medida cautelar nos autos da ADPF 828/DF pelo Min. Roberto Barroso, diante da ausência de evidência de vulnerabilidade dos locatários, adotando-se como parâmetro o valor do aluguel contido no art. 4o, I, da Lei Federal no 14216/21 – Preenchimento dos requisitos do art. 59, § 1o, V, da Lei Federal no 8245/91 – Decisão mantida.

Agravo não provido.